Tribunal: TJPA
Processo: 0004303-84.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004303-84.2015.8.14.0028

APELANTE: ADRIANA ALMEIDA DA CRUZ NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS FRAUDADOS - DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- In casu,
o banco apelante inscreveu o nome da autora, ora apelada, no órgão de proteção ao crédito, SERASA, no dia 01/11/2011 (ID Nº. 9341351), em razão de dois contratos de empréstimos declaradamente inexistentes, que perfazem um valor de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fato por si só que caracteriza ato ilícito perpetrado pelo banco recorrente, não tendo o banco se desincumbido de demonstrar a regularidade das contratações, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

2.2-
De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa.

2.3-
Desta feita, no caso em comento, resta claro que o recorrente não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

2.4-
Muito embora não tenha havido comprovação da negativação do Autor, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o Recorrido ao realizar cobranças indevidas oriundas de contratos de empréstimo consignado, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

2.5-Assim, c
onstata-se a existência do dano moral, posto ser completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento.

2.6-Recurso conhecido e desprovido, para manter a condenação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de
APELAÇO CÍVEL
, tendo como ora apelante
BANCO BRASIL S/A

e ora apelada
ADRIANA ALMEIDA DA CRUZ NASCIMENTO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimares.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido inicial, a fim de declarar a nulidade das dívidas afetas às operações de crédito citadas nos autos, condenando o banco requerido a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% (hum por cento) ao mês, a contar da negativação indevida, e correção monetária, a partir do arbitramento, condenando ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
ADRIANA ALMEIDA DA CRUZ
.

A autora, em síntese, alega que teve o nome negativado indevidamente, em virtude de 02 contratos de empréstimos fraudados, nos valores de R$ 31.948,14, cada. Ao final, requereu a desconstituição dos débitos, a exclusão da negativação e a condenação por dano moral.

O feito seguiu sua regular tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 9341432) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpôs recurso de Apelação (9341434), alegando a inexistência de qualquer ato ilícito por ele perpetrado, tendo a parte autora distorcido a realidade dos fatos, bem como aduz ainda a inexistência de defeito na prestação do serviço, não havendo que se falar em dever de indenizar eventual dano causado.

Em relação ao dano moral, afirma que o apelado não comprovou que o banco apelante agiu de maneira ilícita, inexistindo qualquer liame causal entre ação do banco e os supostos danos que o recorrido alega ter sofrido.

Pleiteia ainda, a minoração do quantum indenizatório fixado, posto que ultrapassa os limites do razoável e utiliza-se de parâmetros inadequados de fixação. Já em relação à condenação ao pagamento de custas e honorários, afirma que não deve prevalecer, ressaltando que o banco apelante não deu razão ao ajuizamento da presente demanda.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim que o pedido inicial seja julgado improcedente, ou alternativamente, que o quantum indenizatório seja reduzido, observando-se o ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9341436), a ora apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 9774936).

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Alega o apelante que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado um prejuízo ao reclamante, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais, em razão dos descontos realizados na conta do autor, pela compensação de diversos cheques.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

Pelo que se depreende dos documentos juntados, o banco apelante inscreveu o nome da autora, ora apelada, no órgão de proteção ao crédito, SERASA, no dia 01/11/2011 (ID Nº. 9341351), em razão de dois contratos de empréstimos declaradamente inexistentes, que perfazem um valor de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fato por si só que caracteriza ato ilícito perpetrado pelo banco recorrente,
não tendo o banco se desincumbido de demonstrar a regularidade das contratações, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC
.

.

Ademais, independentemente do fato que gerou a inscrição indevida, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Destarte, sendo objetiva a responsabilidade da apelante, resta perquirir se houve a demonstração do dano e nexo de causalidade, para que possa se atribuir o dever de indenizar na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, vejamos
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso dos autos, o dano e o nexo de causalidade restaram plenamente demonstrados, diante da conduta ilícita do apelante ao efetuar cobranças indevidas de serviços, bem como, por negativar o nome da apelada perante os órgãos restritivos ao crédito.

Ressalte-se ainda, que a existência de danos morais em decorrência de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é presumida, ou seja, prescinde de comprovação.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 346.089/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.

14
, caput, da Lei

8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.
(...)
4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes.

5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

”

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira do autor não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Em suma, está a reparação do dano moral conjugada a dois fatores: punição ao infrator e satisfação ao ofendido, aplicando-se sempre de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.

No caso, restou reconhecido pela sentença ter havido falha de prestação de serviço da instituição financeira na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, realizando cobrança indevida.

Assim, ponderando todos os elementos, sopesando o caráter punitivo e repressivo da indenização, que deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais reais), uma vez que observa os parâmetros acima referidos e, considerando, o valor indevidamente cobrado, que perfaz um montante de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, observa-se que os mesmos foram arbitrados em consonância com o que dispõe o art. 85, §2º do CPC, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base em apreciação equitativa, razão pela qual mostra-se plenamente devido o arbitramento na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em todos os seus termos a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente o pleito indenizatório.

É COMO VOTO
.

Belém, 18/11/2022